Tribunal: TJES
Processo: 0000414-29.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000414-29.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN CRUZ DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI 11.343/06). REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além do pagamento de 166 dias-multa. O réu confessou a traficância e indica aos policiais onde escondia entorpecentes em sua residência. A defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas, ao argumento de que a colaboração teria sido indispensável à comprovação do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a colaboração prestada pelo réu, ao indicar aos policiais os locais onde guardava entorpecentes, autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O art. 41 da Lei nº 11.343/06 exige que a colaboração do agente seja voluntária e efetiva, apta a identificar coautores ou partícipes, e a recuperar, no todo ou em parte, o produto do crime.

2.
A atuação policial já se encontrava lastreada em informações prévias de tráfico de drogas na localidade, circunstância que motivou a abordagem, a prisão e a apreensão de entorpecentes, independentemente da indicação feita pelo acusado.

3.
A mera revelação do local em que guardava drogas em sua residência não configura auxílio indispensável à elucidação do crime, pois não contribuiu para identificar outros integrantes da rede criminosa nem para desarticular a estrutura do tráfico.

4.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo vem decidindo no sentido de que não cabe o reconhecimento da colaboração premiada quando a contribuição do acusado se limita a confirmar o que já era objeto de fundada suspeita policial, sem a efetiva indicação de coautores ou partícipes.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 41.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000414-29.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN CRUZ DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
RENAN CRUZ DE SOUSA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 13285726), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas

(arts. 33 da Lei 11.343/06),
ao cumprimento de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pena que foi substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na noite de 2/6/2024, policiais militares receberam informações de que 02 (dois) indivíduos, um deles de prenome RENAN, estariam comercializando substâncias entorpecentes no Beco da Baiuca, município de Cachoeiro/ES.

Em diligência no local, os agentes visualizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas, posteriormente identificado como Maurício Inácio Rodrigues, que, ao notar a presença policial, empreendeu fuga, lançando mão de uma bolsa pequena de cor preta, imediatamente recolhida.

O suspeito foi abordado e submetido a revista pessoal, sendo apreendidos em seu poder 03 (três) pinos de cocaína e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Na bolsa preta foi localizada a quantia de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e 63 (sessenta e três) pedras de
crack
.

Uma outra equipe realizou cerco na residência do ora recorrente, e visualizou o momento em que ele arremessou uma sacola pela janela, que, posteriormente, se verificou conter 13 (treze) buchas de maconha.

Em buscas na residência foram encontrados, em pontos distintos, o valor de R$ 107,00 (cento e sete reais) em espécie, 19 (dezenove) pinos de cocaína, 48 (quarenta e oito) pedras de
crack
e 01 (uma) bucha de maconha.

Interrogado em Juízo, o réu confessou a mercancia de entorpecentes, e declarou ter indicado aos militares onde havia escondido as drogas (
link
Id. 13285727).

Em razão de tais declarações, a defesa requer o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06
, sustentando que, sem a colaboração do réu, a comprovação da traficância restaria inviabilizada (Id. 13533526)
.

Feito esse breve relato, p
asso a apreciar
a pretensão recursal.

Nos termos do art. 41, da Lei 11.343/06, faz jus ao benefício da
colaboração premiada
o agente que, ao se declarar autor, coautor ou partícipe, colabora voluntariamente com a identificação de coautores ou partícipes, e com a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Contudo, no caso em apreciação, os policiais descreveram situação de fundada suspeita, anterior à abordagem do réu, de que houvesse material ilícito na residência, circunstância da qual decorreu a abordagem, prisão e apreensão de drogas.

E nesse cenário, o fato do réu ter apontado o local onde guardava drogas, no interior de sua residência, não significa que tenha prestado auxílio indispensável à elucidação do delito.

Aliás, o réu poderia ter fornecido informações capazes de identificar os integrantes da estrutura da mercancia de entorpecentes da região, mas não o fez.

Em idêntico sentido, cito recente julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...
)
RECONHECIMENTO CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO E COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A presença de informações prévias acerca da atuação do apelante como gerente do tráfico de drogas da região, aliado à localização do réu em uma construção abandonada, permitem concluir pelas fundadas suspeitas autorizadoras da abordagem pessoal. (...) 4. Diante da inexistência de colaboração efetiva a identificar outros membros que atuam no tráfico de drogas da região, não merece o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 41, da Lei n. 11 .343/06. 5 – Recurso parcialmente provido.” (
TJES
. APELAÇÃO CRIMINAL: 50050319320238080006,
Relator.: PEDRO VALLS FEU ROSA,
1ª Câmara Criminal,
DJEN: 2/4/2025
)

Por tais razões, se impõe reconhecer que o recorrente não preenche os requisitos necessários para fazer jus à benesse da colaboração premiada.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14461366),
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.